Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-47.2021.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE BUENO BARAGAO - CPF: 002.436.901-26 (RECORRENTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004970-47.2021.8.11.0086

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Recorrida:

FRANCIELE BUENO BOARAGÃO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO –
TRÁFEGO AÉREO – CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE - INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR –DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou de forma unilateral o voo da autora sem realizar a realocação da consumidora, sendo necessário realizar o trajeto de forma terrestre até o seu destino.

1.

Em síntese, a Autora informa que o trecho de sua viagem correspondente Curitiba/Cuiabá, agendado para o dia 02/10/2021 foi cancelado unilateralmente pela cia aérea. Aduz que a demandada somente oportunizou um novo voo para o dia 04/10/2021, ou seja, dois dias após o que fora contratado. Afirma que em razão de compromissos pessoais e profissionais não aceitou a oferta, de modo que realizou o trajeto de forma terrestre por meio de locação de veículo. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

2.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das reclamadas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês do arbitramento.

3.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

4.

Ainda que a empresa aérea alegue que o cancelamento tenha se dado em razão do tráfego aéreo, tal fato não pode ser imputado ao consumidor, que pelo conjunto probatório, teve o seu itinerário alterado, precisando concluir a viagem de forma terrestre, uma vez que a cia aérea não viabilizou a reacomodação em voo em horário razoável com o que fora contratado.

5.

Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

6.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, uma vez que se encontra amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022